Tribunal: STF
Processo: RHC 54788
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSO INTERPOSTO POR TELEGRAMA QUE SE LIMITA A
REPORTAR-SE AS ALEGAÇÕES DO PEDIDO INICIAL, SEM ATACAR OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA DE RAZOES QUE AUTORIZEM O CONHECIMENTO DO RECURSO.
APLICAÇÃO DO ART. 289, PARTE FINAL, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.